Tribunal: STF
Processo: HC 234131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Jesus Piedade em favor de Diogo dos Santos Xavier contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 834.966/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 25.2.2023, foi denunciado pela prática do crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega que há constrangimento ilegal na conversão em prisão preventiva, visto que no laudo definitivo ficou assentado que seriam 2,23 gramas de maconha. (p. 5)



    Aduz que, diferentemente do alegado no ato coator, o paciente não confessou o delito e o trata-se de paciente primário, menor de 21 anos, possui residência fixa com trabalho e ausência de maus antecedentes.



    Sustenta ainda que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação e não foi demonstrada a impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho fundamentação da conversão da prisão em preventiva:



    “Vislumbro a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva, pois estão presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, a decisão pela custódia cautelar afasta a cogitação de liberdade provisória com ou sem fiança, por completa incompatibilidade. A afirmação de uma exclui a outra. E se faz necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. O delito em questão traz graves prejuízos à sociedade. A segurança pública se torna vulnerável a ocorrências desse tipo. Sem a segregação, novas violações poderiam ocorrer com consequências nefastas. Crimes dessa natureza geram acentuada intranquilidade social. Em liberdade, encontrariam estímulos a prosseguir em seu intento, colocando em risco a ordem social. Acrescente-se que os informes constantes dos autos indicam que os autuados estão envolvidos com a traficância com habitualidade nesse tipo de conduta nefasta. Assim, várias circunstâncias indicam o comércio proibido de forma reiterada: quantidade de drogas incompatível com a condição de meros usuários; dinheiro em sua posse (mesmo não trabalhando); a confissão dos autuados aos policiais militares de que vêm exercendo o tráfico de drogas. Disse aos policiais até os preços que vinham praticando. Portanto, se extrai que estão atuando no tráfico local com habitualidade. Detecta-se, pois, uma estrutura de venda de drogas pelos autuados e que assim deve ser imediatamente cessada para a garantia da ordem pública. Aliás, Daniel já foi condenado por tráfico de drogas em duas oportunidades, conforme se infere de análise da certidão de fls. 37/38. Ainda, quando do flagrante destes autos, foi cumprido contra ele um mandado de prisão pela prática de tráfico de drogas, na pena de 08 anos e 09 meses de reclusão. Por sua vez, há relatos dos policiais que ambos são conhecidos pela prática de vender drogas e roubos também, sendo que, também por ocasião do flagrante destes autos, DIOGO confessou ter praticado o roubo na panificadora Marreto situada na Avenida Mnaoel Antonio de Carvalho, 25 Morada Verde- Olimpia-SP, tendo ele dito que na posse de uma faca subtraiu aproximadamente mil reais do caixa. Há uma continuidade de comportamento delitivo. São necessárias redobradas cautelas, portanto, acerca do comportamento dos autuados. Registre-se, por oportuno, que as circunstâncias de uma pessoa ter residência fixa e emprego - e ainda mesmo que tecnicamente primário (quando é o caso) -, embora importantes, não interferem diretamente na análise da necessidade da custódia cautelar. O que deve nortear uma decisão dessa natureza é o efetivo preenchimento de um dos pressupostos previstos na lei processual. Não se deve confundir a imediata necessidade de garantia da ordem pública - com a urgente cessação da estrutura criminosa pela restrição da liberdade pelo tempo que a necessidade indicar e a ordem jurídica autorizar - com a pena a ser aplicada. São análises distintas. A prisão preventiva é medida de natureza instrumental voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e/ou à aplicação da Lei Penal. Ou seja, em relação à custódia cautelar inviável a discussão acerca de eventual pena a ser adotada e regime a ser fixado em caso de condenação. A ordem pública tem que ser imediatamente preservada. Não tem nada que ver com pena a ser aplicada.” (eDOC 2, p. 37 - 39)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente